Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, MOVIDA POR JOSÉ EDUARDO CONTRA ITAÚ UNIBANCO, EM 28 LAUDAS DE PETIÇÂO INICIAL, JULGADA PROCEDENTE. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fraude envolvendo transações bancárias. À fraude bancária se aplica o antigo e irreparável entendimento de que ao atingir contrato de depósito impróprio, atrai ao caso as regras do mútuo e faz com que, a princípio, o lesado pela ação do fraudador seja sempre o banco, a quem incumbirá provar a participação do correntista para só assim poder lhe transferir o prejuízo.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido indenizatório ajuizada por correntista.
2. Fato relevante. Cliente vítima de fraude bancária denominada "golpe do falso funcionário", mediante ligação do número oficial da instituição, com conhecimento detalhado de dados bancários pelo fraudador, resultando em empréstimo fraudulento e transferência via PIX.
3. Decisão recorrida. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistência dos débitos fraudulentos, condenando ao pagamento de danos morais e repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social; e (iii) saber se são devidos danos morais e repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado tem competência para avaliar a conveniência da produção probatória, sendo dispensável a dilação quando as provas documentais são suficientes para formação do convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade.
7. A fraude mediante ligação do número oficial da instituição e conhecimento detalhado dos dados bancários configura falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de mecanismos adequados de detecção de operações atípicas e pelo atendimento de solicitação de terceiros sem verificação adequada.
8. A repetição do indébito em dobro exige ausência de engano justificável. Em casos de fraude praticada por terceiros, há engano justificável da instituição financeira, sendo devida apenas a restituição simples. 8.1. Precedente desta Corte: “10. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a cobrança de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese de fraude praticada por terceiros, não se pode falar em má-fé do fornecedor dos serviços, sendo indevida a restituição em dobro.” (07040460320208070007, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, PJe: 21/12/2020).
9. A fraude bancária não configura automaticamente dano moral quando preservada a capacidade de subsistência do consumidor, ausente comprometimento da personalidade e inexistente inscrição indevida do nome em cadastros de inadimplentes, constituindo mero aborrecimento próprio da vida em sociedade. 9.1. Precedente Turmário: “(...) A fraude bancária não afetou a personalidade da autora (não adveio, por exemplo, "negativação" de seu nome) a ponto de gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico (preservada a integridade psíquica/psicológica) ou relevante desequilíbrio financeiro. Não prospera o pedido reparatório por dano imaterial. IX. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar arguida por Banco do Brasil S.A. (parte ré), em contrarrazões. Desprovida a da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora. (07389887420238070001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJe: 21/6/202454).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente.
Tese de julgamento: " As instituiçõ4es financeiras respondem objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraudes praticadas por terceiros mediante golpe do falso funcionário, caracterizando falha na prestação do serviço4. 2. A rep4etição do indébito em casos de fraude praticada por terceiros deve ser na forma simples, ante a presença de engano justificável. 3. A fraude bancária não gera automaticamente dano moral quando preservada a capacidade de subsistência e ausente lesão aos atributos da personalidade."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3o, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.